Tribunal: TJDFT
Processo: 0711648-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ACOLHIDA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

1. Os embargos de declaração têm como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e, ainda, corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC.

2. Considerando que os argumentos lançados em sede dos embargos declaratórios foram formulados contra decisum proferido em sede de agravo de instrumento interposto em cumprimento de sentença diverso do presente, com menção, inclusive, a tópicos inexistentes no agravo em questão, o acolhimento da preliminar de ausência de impugnação específica e, por conseguinte, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

3. Embargos de declaração não conhecidos.